Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-08.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), EDER MARCELO FREIRE BARBOSA - CPF: 052.781.831-36 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JONIEL DE PAULA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS E NÃO LOCALIZADO DESDE O CRIME – CONDIÇÃO DE FORAGIDO (ENUNCIADO N. 26, TCCR/TJMT) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Noticiado que o
mandado
de prisão encontra-se em
aberto
até a presente data, estando o Paciente na condição de
foragido
(Enunciado 26, TCCR/TJMT)
sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos criminosos, considerada, ainda, a circunstância de ostentar outros registros criminais, fica evidenciada a necessidade da cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal e para o resguardo da ordem pública, (Enunciado n. 6, TCCR/TJMT), não se mostrando pertinentes, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDER MARCELO FREIRE BARBOSA
, investigado pela autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em resumo, narra-se que o paciente está na
iminência de ser preso
em face do mandado de prisão preventiva expedido contra si, que seria ilegal porque, resumidamente:
1)
a prisão preventiva foi decretada sem indicativos concretos de fuga ;
2)
A decisão do Magistrado, decretando a preventiva e indeferindo o pedido de revogação é desprovida de fundamentação idônea e de contemporaneidade fática;
3)
a instrução criminal sequer se iniciou;
4)
não há razões concretas e idôneas para ser preso preventivamente.

A liminar foi
indeferida
(Id
72571952
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n
. 72730991
).

A
pesar de no final da ementa da PGJ constar
“
Parecer pela extinção do processo”-

no corpo e na parte final da manifestação, há a menção
“
pela denegação da ordem
”
; segue, pois,
o sumário em transcrição livre, relativo ao parecer (Id n.
72132457):

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Impossibilidade. Fundamentação
idônea
e
contemporaneidade
da decisão que decretou a prisão preventiva e a sua manutenção – Necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal – Paciente que se evadiu do distrito da culpa e permanece
foragido
. Parecer pela
extinção
do processo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021